Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. COMPROVAÇÃO.
1. O fato de o recorrente buscar a reforma da sentença para obter a condenação no pagamento de quantia proporcional aos serviços prestados não demonstra desalinho capaz de reconhecer a alegada inovação recursal, haja vista que havia postulado o pagamento integral.
2. Somente é possível acolher o pedido de pagamento proporcional aos serviços executados quando há acervo probatório apto a demonstrar o que foi realizado. Ausente essa prova, a improcedência é medida impositiva.
3. Ausente a prova da responsabilidade pelo prejuízo causado, inviável a condenação sob a escora de danos materiais.
4. Não cabe a condenação na multa pelo atraso na conclusão do contrato quando o rompimento ocorre por vontade do contratante e por razões diversas.
5. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto.
6. Não tem lugar a condenação por litigância de má-fé quando não se encontra caracterizada quaisquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80, incisos I a VII, do CPC.
7. Recursos não providos.